Tribunal: TJES
Processo: 5005846-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005846-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: CELIA ALVES DOS SANTOS LOIOLA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC NÃO ATENDIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2. Devidamente intimada para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a agravante quedou-se inerte, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3. Preliminar suscitada de ofício. Acolhida.

4. Agravo interno não conhecido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5005846-74.2024.8.08.0000

Agravante:
Best Senior Operadora de Saúde Ltda.

Agravada:
Célia Alves dos Santos Loiola

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 8352795 integrada pela a do ID 8577253, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo, nos termos do §4º, do art. 1.007, do CPC.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão, a pretexto de que
“houve um pequeno equívoco no momento do protocolo do recurso, juntando a guia duas vezes ao invés do comprovante”
.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, a agravante se volta contra a decisão monocrática proferida no ID 8352795 integrada pela a do ID 8577253, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento diante da deserção, tendo em vista o descumprimento do §4º, do art. 1.007, do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que ao manejar o presente recurso, a agravante mais uma vez não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimada, para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Nada obstante, apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte (movimento processual de 21/8/2024), o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece em seu artigo 1.007, caput, que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do Recurso. No entanto, no § 4º do mesmo artigo, dispõe que a ausência do preparo não tornará o Recurso imediatamente deserto, devendo ser oportunizado a parte o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

II. In casu, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do Recurso, restou determinado a intimação do Recorrente para que providenciasse o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, oportunidade em que o mesmo, após devidamente intimado, quedou-se inerte.

III. Ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.[...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001266, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

Pelo exposto, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal, em virtude da deserção constatada, motivo pelo qual
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.